Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-28.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. INADIMPLÊNCIA. REITERADA E ATUAL. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS. RESOLUÇÃO. ADASA. CORTE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO.
1. Nos termos da Lei n.° 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão de serviços públicos, em seu artigo 6°, § 3°, inciso II, não se considera quebra na continuidade do serviço público a sua interrupção em situação emergencial ou após prévio aviso, quando motivada pelo inadimplemento do usuário.
2. A despeito do fornecimento de água ser um serviço essencial e do fato que o consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, não se mostra possível a continuidade no fornecimento dos serviços na situação de inadimplência reiterada e atual.
3. Em atenção às condições excepcionais para a utilização e prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto, durante a pandemia do Coronavírus, a ADASA editou a Resolução no 07 de 06/5/2020, suspendendo a realização dos cortes por inadimplência, enquanto perdurar as condições excepcionais decorrentes da pandemia do COVID-19.
4. Recurso conhecido e desprovido.